Tribunal: TJBA
Processo: 8020448-42.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020448-42.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALOISIO LIMA LEITE e outros (19) Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): SR09 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA E PENSIONISTAS. REAJUSTE DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) PARA OS NÍVEIS IV E V. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA, COISA JULGADA E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NATUREZA GENÉRICA DA GAP. PARIDADE DE TRATAMENTO ENTRE ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ASCENSÃO DE NÍVEL DA GAP, OBSERVADO O CRONOGRAMA LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Na atual sistemática do processo civil, não merece prosperar a preliminar de litispendência, em relação aos impetrantes, Cleunice de Jesus Souza, Manoel Cardoso da Costa, Manoel Servolo Oliveira Moraes e Pedro Ferreira dos Santos, operou-se a coisa julgada, haja vista as decisões transitadas em julgado nos processos tombados sob os nº (s) 0023934-86.2011.8.05.0001, 0004920-46.2016.8.05.0001, 0047346-46.2011.8.05.0001 e 0111534-48.2011.8.05.0001. 2. Não merece prosperar a preliminar de Coisa Julgada em relação ao Impetrante Manoel Cardoso da Costa, tendo em vista que, conquanto o impetrante tenha, de fato, ajuizado, em data anterior, o Mandado de Segurança tombado sob o número 0004920- 46.2016.8.05.0001, tal mandamus teve a segurança denegada em relação a ele por ausência de prova pré-constituída, o que se comprova no decisão proferida no referido Mandado de Segurança colacionado aos Autos no ID 31520724, fls. 14. A teor do disposto no parágrafo 6º do artigo 6º da Lei 12.016/2009: “O pedido de mandado de segurança poderá ser renovado dentro do prazo decadencial, se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito”. 3. Tratando-se de ação mandamental contra ato omissivo da Administração Pública em promover a ascensão de nível da Gratificação de Atividade Policial, não há falar-se em inadequação da via eleita por afronta ao enunciado de Súmula 266, do Supremo Tribunal Federal. Precedente desta Corte. 4. Na hipótese em que se está diante de relação de trato sucessivo, o prazo decadencial para o ajuizamento da ação mandamental renova-se periodicamente e a prescrição, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, atinge apenas as prestações vencidas, observando-se o prazo quinquenal, nos termos do enunciado de Súmula 85 do STJ. Precedentes do STJ e desta Corte. 4. A Gratificação de Atividade Policial possui natureza jurídica genérica, independentemente da sua referência, devendo, por isso mesmo, ser estendida aos inativos que ingressaram no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional n. 41/2003 e aos pensionistas que adquiriram essa qualidade antes da reforma constitucional. 5. Não viola o enunciado de Súmula Vinculante 37 a extensão do aumento de gratificação de caráter geral, concedida por lei apenas aos ativos, em favor dos inativos e pensionistas. Precedente desta Corte. 6. Em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, as despesas decorrentes de decisões judiciais não estão alcançadas pelas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 7. Preliminares processuais e prejudiciais de mérito rejeitadas. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.8020448-42.2020.8.05.0000, no qual figuram como Impetrantes ALOISIO LIMA LEITE e OUTROS e como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES PROCESSUAIS (LITISPENDÊNCIA, COISA JULGADA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) E AS PREJUDICIAIS DE MÉRITO (DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO) e, no mérito, em CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA